Tribunal: TJSP
Processo: 1003508-88.2017.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Integração do julgado para reconhecer omissão no v. acórdão – Descontos indevidos das parcelas dos empréstimos dos proventos de aposentadoria da autora - Necessidade de regular os efeitos da declaração da nulidade absoluta no caso vertente a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos litigantes – Determinação de restituição das partes ao status quo ante existente no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Integração do julgado para reconhecer omissão no v. acórdão – Descontos indevidos das parcelas dos empréstimos dos proventos de aposentadoria da autora - Necessidade de regular os efeitos da declaração da nulidade absoluta no caso vertente a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos litigantes – Determinação de restituição das partes ao status quo ante existente no momento da celebração do negócio jurídico (devolução do valor do empréstimo com correção monetária pela mutuária e abatimento dos valores pagos para o resgate da dívida, também devidamente corrigido) – Incidência do disposto nos arts. 182, 884 e 885 do Código Civil – Vício sanado – Embargos acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento.